Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE SENTENÇA. IRREGULARIDADE ATA AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO PROVIMENTO EMBARGOS DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA ANÁLISE PETIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA INTEGRALIZADA. ART. 1.013, §3o, III, CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. JUNTADA DOCUMENTO NOVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. O apelante assinou a ata da audiência de conciliação, atestando que o magistrado estava presente, portanto incabível a alegação de inverdade nesse sentido em sede de apelação com objetivo único de anular sentença que declarou o autor apelante sucumbente.
2. O juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos aduzidos pela parte, mas tão somente aqueles capazes de infirmar sua conclusão. Art. 489, §1o, IV do CPC.
2.1. O fato de o juízo não ter provido os embargos da parte não geram nulidade da sentença, tratando-se de mero inconformismo da parte.
3. Tendo a parte peticionado e o juízo não se manifestado, necessário entender pela existência de omissão na sentença e pela aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, III do CPC.
3.1. Os valores levantados deverão ser considerados como pagamento de parte da dívida. Sentença integralizada.
4. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
4.1. Na hipótese dos autos as provas documentais são suficientes para a análise da contenda, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal para comprovar pagamento de taxa condominial.
5. A parte apelada juntou planilha de atualização de débitos em atenção ao disposto no art. 323 do CPC, não gerando cerceamento de defesa, principalmente com o afastamento da aplicação da planilha.
6. No caso dos autos, a parte apelante sucumbiu completamente, já que não demonstrou o pagamento das parcelas cobradas, estando correta a sentença que a condenou ao pagamento da integralidade das custas e dos honorários. Art. 85, caput, CPC.
7. Tendo o autor apelante apresentado petições protelatórias e agido de forma temerária, necessária a aplicação da multa por litigância de má-fé. Inteligência dos arts. 80 e 81 do CPC.
8. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença integralizada.